Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE ECONÔMICA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, pois possuem natureza antecipatória.
2. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social e a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se baseio o binômio necessidade-possibilidade.
4. Na atual fase processual, está correta a decisão. Após instrução, o juízo pode definir, com maior exatidão, o percentual adequado.
5. Recurso conhecido e desprovido.